Tribunal: TJDFT
Processo: 0746883-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746883-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BENEVENGA DE OLIVEIRA ROMERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a alegação da executada de excesso no cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria judicial (ID 73518377 dos autos no 0715289-46.2017.8.07.0007). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a contadoria informou que o valor devido seria de R$ 9.810,24, em agosto de 2020, contudo, nos cálculos realizados, por meio da planilha deste Tribunal, em julho de 2020, encontrou-se o valor devido de R$ 9.747,07, com o excesso de R$ 1.003,65. Argumenta que foi apresentado como valor devido na petição de cumprimento de sentença a quantia de R$ 10.750,72 e a contadoria informou o valor de R$ 9.810,24, portanto, ficou demonstrado a existência de excesso de R$ 940,48. Ressalta que apresentou a garantia do juízo sem que houvesse a interpelação da exequente ou do Juízo a quo sobre o tema e, ainda assim, foi aplicada a multa do §1o, do artigo 523, do CPC. Defende que os requisitos para se atribuir o efeito suspensivo foram caracterizado porque o evidente vício dos cálculos apresentados causaria enriquecimento ilícito à agravada e prejuízo irreversível à agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e seja excluída a multa do §1o, do artigo 523, do CPC, juntamente com honorários, com a confirmação da garantia do juízo. Preparo recolhido (ID 20856817). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que, por cautela, deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante do cumprimento integral da ordem de bloqueio do valor executado no sistema Sisbajud (ID 74694030 dos autos no 0715289-46.2017.8.07.0007). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora